Tribunal: TCU
Processo: 040.178/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2943/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.178/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Vania Lima de Sousa (XXX.682.683-XX); Francisco Regis Reinaldo Barbosa (XXX.734.083-XX); Glaucia Tome Bazante (XXX.384.444-XX); Inacia Veloso de Moraes (XXX.462.003-XX); Jamilly Carla Gomes Araujo (XXX.088.884-XX); Jaqueline Ribeiro Pinto (XXX.157.633-XX); Josiene de Mendonca Freitas (XXX.950.826-XX); Karina de Souza Queiroz (XXX.341.616-XX); Kassandro Murilo da Silva (XXX.736.455-XX); Maria das Gracas Duarte (XXX.294.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.